Tribunal: TJMT
Processo: 1009389-39.2019.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009389-39.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 809.898.701-97 (APELANTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 283.962.191-68 (APELADO), JOSE MARIA RIBEIRO - CPF: 034.516.901-87 (APELADO), LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 809.898.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO RIBEIRO - CPF: 353.452.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA MARIA RIBEIRO - CPF: 273.898.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MARIA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO ROSIMAR NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 869.900.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ROBERTO NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 866.252.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 808.095.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 714.856.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 318.312.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PAULO RIBEIRO - CPF: 537.362.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 284.062.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 568.678.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELBA CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 689.913.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALENA NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 424.363.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 00.575.223/0001-87 (APELADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 809.898.701-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO ITCMD – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em cerceamento de defesa se, citada nos termos do artigo 999, do CPC/73, vigente à época, a Fazenda Pública mantém-se inerte.

2- Comprovada a quitação do referido tributo (ITCMD), correta a homologação do plano de partilha do arrolamento sumário, por não configurar prejuízo à Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que homologou a Ação de Inventário promovida por LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS, em virtude do óbito de
JOSÉ MARIA RIBEIRO
e
MARIA DE LOURDES RIBEIRO
, pela forma de arrolamento sumário.

O Recorrente suscita ofensa ao artigo 9.º e 10, do Código de Processo Civil, sob a tese de que a sentença foi proferida sem que a Fazenda Pública pudesse se manifestar quanto à matéria. Alega que houve violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

No mérito, alega que é necessária a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Contrarrazões no id. 109596027, destacando que o Apelante foi intimado para manifestar e quedou inerte, além do mais nos autos constam comprovantes de pagamento do recolhimento do imposto em id. 31309435.

O Parquet não vislumbrou interesse público no feito (id. 120292458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA)

Egrégia Câmara:

O Recorrente suscita ofensa ao artigo 9.º e 10, do Código de Processo Civil, sob a tese de que a sentença foi proferida sem que a Fazenda Pública pudesse se manifestar quanto à matéria.

Alega que houve violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Os argumentos não prosperam, pois conforme se extrai do caderno processual, o Juiz singular determinou a citação da Fazenda Pública, na forma determinada no artigo 999, do CPC/73, vigente à época, cujo dispositivo foi replicado no artigo 626, do atual diploma processual civil.

Contudo, consoante se extrai do id. 109595981, citada pessoalmente, a Fazenda Pública manifestou-se em id. 109595985.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa e/ou contraditório, ampla defesa, muito menos que teve seu direito de defesa cerceado.

Certo é que, nos termos do artigo 722, do CPC, a Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse e, resguardado o direito do Apelante de manifestar nos autos, apresentou manifestação.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso de Apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso em virtude da sentença que homologou a Ação de Inventário promovida por LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS, em virtude do óbito de JOSÉ MARIA RIBEIRO e MARIA DE LOURDES RIBEIRO, pela forma de arrolamento sumário.

Argumenta que é necessária a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Pois bem.

Este caso, todavia, não se amolda à controvérsia posta em discussão pelo Apelante, haja vista que o Julgador singular NÃO entendeu como desnecessária a prévia comprovação da quitação do ITCDM e demais tributos eventualmente devidos pelo Espólio para que pudesse homologar a partilha e determinar a expedição do Formal.

Ao contrário, exigiu da Inventariante que juntasse aos autos as certidões negativas de débitos do falecido perante as Fazendas Públicas Estadual e Municipal, bem como o comprovante do recolhimento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD (id. 109595988).

Aliás, a Apelada cumpriu com tal determinação, conforme se extrai da Declaração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD e seu pagamento correspondente, carreado para os autos pela Recorrida, em 16/04/2020.

Em outros termos, está claro que o caso distingue completamente da controvérsia dirimida, pois o Juiz exigiu o comprovante de pagamento ou isenção do ITCMD e a Recorrida juntou aos autos o comprovante de quitação do referido imposto.

De igual modo, não prospera a tese meritória de que é necessária a reforma da sentença “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos”, pois nada disso foi determinado pelo Julgador
a quo
.

Em caso semelhante, assim decidiu a Quarta Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – ISENÇÃO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ – NÃO ENQUADRAMENTO – SUSPENSÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese de isenção de ITCMD conferido pelo fisco estadual, desnecessária a exigência de comprovação de quitação do referido tributo como condição prévia para a homologação do plano de partilha do arrolamento sumário, por não configurar prejuízo à Fazenda Pública. Considerado que o caso analisado não guarda relação com a afetação do Tema 1.074 do STJ desnecessária a suspensão do feito. (TJ-MT 00007214520158110033 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Não há falar em honorários recursais, pois o caso versa sobre processo de jurisdição voluntária, em que não há imposição de pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022